Tribunal: STF
Processo: ARE 1318988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS CEDIDOS À PREFEITURA. CARGA HORÁRIA.
    1. Ilegalidade do ato administrativo municipal que exige o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores públicos federais cedidos para o município de Porto Alegre na forma do Memorando SEI nº 2328640/2017.
    2. A determinação do Ministério Público Estadual para adequação da carga horária de trabalho refere-se apenas a servidores públicos estaduais, expressamente excluídos do objeto do inquérito civil público os servidores federais cedidos ao município, ante os termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Manutenção da sentença que se impõe." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A sentença concedeu a segurança baseada na violação ao princípio da segurança jurídica. As alegações de apelação não infirmam os fundamentos da decisão de primeira instância, cujos fundamentos adoto como razões de decidir: 
    '(...). No caso em apreço, os servidores substituídos foram notificados a firmar o Termo de Opção de Regularização de Cumprimento de Carga Horária (evento 1 - MEMORANDO5), de tal sorte que, ao que se verifica da inicial e não refutado pelas informações prestadas pelas autoridades municipais, devem regularizar sua carga horária de trabalho de 30 para 40 horas semanais. Defende a inicial, e os documentos assim demonstram (conforme os documentos que instruem o inquérito civil público - evento 1 INQ12), que a adoção da jornada de 30 horas semanais de longa data vinha sendo praticada em relação ao servidores federais (evento 1 - RES15, RES16). Notase, ainda, da Carta de Intenções firmada pelas autoridades municipais e os órgãos de representação das categorias envolvidas que seria garantido 'aos servidores federais o critério utilizado pelo Ministério da Previdência Social: adoção de jornada de 30 horas semanais para os servidores com contrato de 40 horas, 20 horas para os servidores com contrato de 30 horas e 15 horas para os servidores com contrato de vinte horas' (evento 1 - INQU12, p. 57 de 67), o qual foi firmado em 21/07/2003. 
    A par da discussão quanto ao direito à jornada de trabalho reduzida, impende considerar que decorreram mais de 30 anos entre o ato que autorizou a indigitada jornada e o implemento da alteração operada pelas autoridades impetradas, o que, pelo menos em juízo de cognição sumária, demonstra violação ao princípio da segurança jurídica. Apesar da inexistência de óbice para que a Administração reveja seus atos, impõe-se ressaltar que tal revisão não pode se estender ao longo dos anos indefinidamente. No caso concreto, há que se indagar sobre a incidência do prazo decadencial quinquenal em face da necessidade de estabilização das relações jurídicas. Há que se considerar que o ato que estabeleceu a jornada reduzida gerou efeitos no campo de direito individual dos servidores, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico, consoante dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784/99. Mesmo que se alegue que os servidores federais estejam cedidos ao Município e a este ente estejam subordinados, nada impede que, por analogia, lhes sejam aplicadas as regras do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, considerando os reiterados precedentes do STF e do TJRS.
    Quanto à incidência do prazo decadencial, colho os seguintes precedentes:
    (...)
    Ademais, nessa mesma linha de entendimento, transcrevo trecho do parecer exarado pelo Procurador da República, Dr. Mauro Cichowski dos Santos, agregando-o como fundamento de decidir, especialmente acerca da aplicação ao caso do princípio protetor da segurança jurídica dos servidores cedidos e da inaplicabilidade das conclusões do Inquérito Civil nº 00829.00271/2017 - MPE aos servidores federais:
    Paralelamente, claro está que a pretensão do sindicato impetrante encontra amparo no princípio da segurança jurídica, restando inaplicável novel interpretação à situação jurídica própria dos servidores públicos federais, não sendo, pois, concebível que a Administração, após o transcurso de 30 (trinta) anos, disponha de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico dos referidos servidores.
    De mais a mais, não se mostra justo, nem razoável, lesar os servidores públicos federais que, mesmo na condição de cedidos, cumpriram, ao longo de tantos anos, carga horária prevista em ato normativo [Resolução Conjunta IAPAS/INAMPS/INPS n.º 65/1984 (RES15 e RES16 – Evento 1)], e não deram causa à indigitada alteração de jornada de trabalho, causando-lhes, com isso, prejuízos, inclusive, salariais. 
    Por fim, há de se atentar para o fato de que, contrariando a interpretação conferida pela autoridade impetrada, extrai-se dos autos que o Inquérito Civil n.º 00829.00271/2017 foi instaurado pelo Ministério Público Estadual com o objetivo de investigar possíveis irregularidades no cumprimento da carga horária por servidores estaduais cedidos à Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre/RS (INQ12 e INQ12 – Evento 1). Sendo assim, não se aplica aos servidores públicos da esfera federal que, a exemplo dos servidores substituídos, se encontram à disposição do órgão cessionário, haja vista que sua aplicação é restrita ao âmbito do Estado e aos servidores estaduais cedidos ao Município de Porto Alegre/RS.
    (...)’
    Como destacado pelo MPF em seu parecer, o próprio inquérito civil público – ICP no bojo do qual fora emanada a determinação ao município recorrente de regularização da carga horária dos substituídos não tinha por objeto verificar o cumprimento de jornada de trabalho de servidores federais cedidos ao município de Porto Alegre, havendo sido ressalvada, expressamente, a impossibilidade de os incluir no objeto do ICP, à vista do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ao pretender submeter os servidores federais vinculados ao Ministério da Saúde e cedidos ao município de Porto Alegre ao cumprimento da determinação emanada do mencionado ICP, dirigida exclusivamente aos servidores estaduais cedidos à Secretaria Municipal de Saúde, o município de Porto Alegre expediu ato administrativo eivado de ilegalidade, por evidente desvio de finalidade, sendo inegável a discrepância entre os motivos determinantes do ato e o seu conteúdo, no que tange aos servidores substituídos no mandamus.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente